Tribunal: TRF3
Processo: 5012561-76.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
460/575)

5012561-76.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012561-76.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ENIO ZAHA - SP123946-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. DIFERIMENTO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESERVA DE LUCROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO RETROATIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se pretendia o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL valores decorrentes de benefício fiscal de ICMS na modalidade diferimento, independentemente do cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, ou, subsidiariamente, autorização para constituição retroativa de reserva de lucros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o benefício fiscal de diferimento de ICMS pode ser excluído incondicionalmente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por equiparação ao crédito presumido de ICMS; (ii) se é possível autorizar, em mandado de segurança, a constituição retroativa de reserva de lucros para atendimento aos requisitos legais de exclusão do benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EREsp 1.517.492/PR no sentido de excluir os créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão da natureza do benefício e da vedação de interferência da União na política fiscal dos Estados.

No julgamento dos REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1.182), o STJ delimitou a aplicação desse entendimento exclusivamente aos créditos presumidos de ICMS, afastando sua extensão aos demais benefícios fiscais do imposto estadual, como isenção, redução de base de cálculo, redução de alíquota e diferimento.

Para a exclusão desses benefícios da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, exige-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014, inclusive o registro em reserva de lucros.

No caso concreto, a própria apelante admite não ter constituído a reserva de lucros no momento oportuno, o que impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

O mandado de segurança não admite provimentos condicionais nem a autorização judicial para constituição retroativa de reserva de lucros destinada a suprir requisito legal não observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício fiscal de ICMS na modalidade diferimento não se equipara ao crédito presumido para fins de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

A exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido depende do cumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

O mandado de segurança não admite autorização judicial para constituição retroativa de reserva de lucros destinada ao atendimento de requisito legal para fruição do benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18. Lei Complementar no 160/2017, art. 10. Lei no 12.973/2014, art. 30. Lei no 12.016/2009, art. 25. Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 835818/RG, rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 1.052.277-RG (Tema 957), rel. Min. Dias Toffoli; STJ, EREsp 1.517.492/PR, rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1.182), rel. Min. Benedito Gonçalves.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012561-76.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ENIO ZAHA - SP123946-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação (ID 347307653) interposta por VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. contra r. sentença (ID 347307644), integrada pelo julgamento de embargos de declaração (ID 347307651), proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível Federal de São Paulo/SP, que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado com o fim de ver reconhecido o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores decorrentes de benefícios fiscais de ICMS (diferimento), independentemente da observância dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, ou, subsidiariamente, autorização para a constituição da reserva de lucros de forma retroativa.

Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o diferimento do ICMS reduz seus custos e atua como benefício fiscal, devendo receber o mesmo tratamento do crédito presumido sob pena de ofensa ao pacto federativo, dispensando-se a constituição de reserva de lucros. Subsidiariamente, requer o direito à exclusão condicionado ao cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/14, mediante a constituição da reserva de incentivos fiscais retroativa.

Com as contrarrazões (ID 347307660), subiram os autos a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal informou que não há interesse público que justifique sua intervenção no feito, manifestando-se pelo regular prosseguimento do processo (ID 350022448).

Por fim, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

A pretensão recursal da Apelante desdobra-se em dois pleitos sucessivos: (i) o reconhecimento do direito de excluir incondicionalmente o benefício de diferimento do ICMS das bases do IRPJ e da CSLL, equiparando-o ao tratamento dispensado ao crédito presumido; e (ii) subsidiariamente, a concessão da ordem em menor extensão, garantindo a exclusão mediante autorização judicial para constituição retroativa da reserva de lucros prevista no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

Nenhuma das teses merece acolhida.

Inicialmente, nada obstante tenha o STF reconhecido a existência de repercussão geral da questão relativa à inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS (RE 835818/RG, julgado em 27-08-2015), em relação à tributação pelo IRPJ e CSSL dos créditos presumidos de ICMS, no julgamento do RE 1.052.277-RG (Tema 957), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia: Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral (RE 1052277 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2017).

Acontece que, assente que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos do art. 18, da Constituição Federal, e que a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes da federação é característica do Pacto Federativo, a Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento datada em 8/11/2017, na apreciação dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.517.492/PR, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, por sua vez, dando traço constitucional à questão, concluiu pela exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o fundamento de que, não sendo considerados lucro, não incide a tributação, sob pena de ofensa, por via oblíqua, ao princípio federativo, por intromissão da União na política fiscal dos Estados-Membros.

Assim sendo, considerado o entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, a alteração promovida pela Lei Complementar 160/2017 na Lei 12.973/2014 em nada influencia na exegese desenvolvida no EREsp n. 1.517.492/PR, segundo o qual a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao pacto federativo, havendo exclusão incondicionada dos créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e da CSSL.

Aliás, a reafirmação desse entendimento nota-se do julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182). Apreciada a matéria na data de 26/4/2023, com publicação do acórdão no DJe de 12/6/2023, o STJ concluiu que às hipóteses de benefício fiscal negativo de ICMS – isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento de tributo e outras modalidades - não se estende a tese estabelecida no EREsp n. 1.517.492/PR, limitando o precedente somente aos casos de créditos presumidos de ICMS.

Ainda, sobre o Tema 1182, que consolidou a distinção entre os créditos presumidos de ICMS e os demais benefícios fiscais do imposto estadual, importa esclarecer que, conforme decisão publicada no DJe de 27/4/2023, tendo o Ministro André Mendonça, Relator do RE 835818/PR (Tema 843 de Repercussão Geral), deferido medida cautelar, com a finalidade de determinar o sobrestamento dos processos afetados sob o Tema 1182/STJ, suspendendo, inclusive, o referido tema, até decisão de mérito definitiva do Tema 843/STF, posteriormente, em decisão publicada no DJe de 5/5/2023, o e. Relator reconsiderou a decisão proferida, revogando a liminar anteriormente deferida. Remanesceu, todavia, a ordem de sobrestamento apenas dos casos que versando o Tema 843.

Nessa medida, não existindo qualquer impedimento para o julgamento desta demanda, verifica-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na solução da matéria afetada ao Tema 1182 decidiu não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – redução de base de cálculo, diminuição de alíquota, isenção, diferimento e outros – da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), salvo quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei 160/2017 e no art. 30 da Lei 12.973/2014, firmando as seguintes teses:

1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.

Segundo o voto do e. Relator, Min. Benedito Gonçalves, há a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, nos termos da Lei, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

É de se registrar, ademais, que a Lei 14.789/2023 revogou o art. 30 da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024.

No caso em apreço, a apelante busca a exclusão de valores decorrentes especificamente de diferimento de ICMS. Tratando-se de benefício diverso do crédito presumido, sua exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL condiciona-se obrigatoriamente ao estrito cumprimento dos requisitos exigidos no art. 10 da LC no 160/2017 e art. 30 da Lei no 12.973/2014 (com vigência até 31.12.2023).

Todavia, conforme expressamente admitido nas razões recursais, a apelante não constituiu a exigida reserva de lucros à época oportuna. Sendo o mandado de segurança via de cognição sumária que exige a demonstração de plano do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, a ausência de cumprimento do requisito legal impõe a denegação da ordem.

Ademais, revela-se inviável o acolhimento do pedido subsidiário para autorização de constituição retroativa de reservas de lucros condicionada ao provimento judicial, porquanto o mandamus não se presta à chancela de provimentos de natureza condicional ou à supressão intempestiva de obrigações contábeis já consolidadas, não havendo o que se reparar na r. sentença.

Ante o exposto, nego provimentoà apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. DIFERIMENTO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESERVA DE LUCROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO RETROATIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se pretendia o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL valores decorrentes de benefício fiscal de ICMS na modalidade diferimento, independentemente do cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014, ou, subsidiariamente, autorização para constituição retroativa de reserva de lucros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o benefício fiscal de diferimento de ICMS pode ser excluído incondicionalmente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por equiparação ao crédito presumido de ICMS; (ii) se é possível autorizar, em mandado de segurança, a constituição retroativa de reserva de lucros para atendimento aos requisitos legais de exclusão do benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EREsp 1.517.492/PR no sentido de excluir os créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão da natureza do benefício e da vedação de interferência da União na política fiscal dos Estados.

No julgamento dos REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1.182), o STJ delimitou a aplicação desse entendimento exclusivamente aos créditos presumidos de ICMS, afastando sua extensão aos demais benefícios fiscais do imposto estadual, como isenção, redução de base de cálculo, redução de alíquota e diferimento.

Para a exclusão desses benefícios da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, exige-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014, inclusive o registro em reserva de lucros.

No caso concreto, a própria apelante admite não ter constituído a reserva de lucros no momento oportuno, o que impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

O mandado de segurança não admite provimentos condicionais nem a autorização judicial para constituição retroativa de reserva de lucros destinada a suprir requisito legal não observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício fiscal de ICMS na modalidade diferimento não se equipara ao crédito presumido para fins de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

A exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido depende do cumprimento dos requisitos previstos no art. 10 da LC no 160/2017 e no art. 30 da Lei no 12.973/2014.

O mandado de segurança não admite autorização judicial para constituição retroativa de reserva de lucros destinada ao atendimento de requisito legal para fruição do benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18. Lei Complementar no 160/2017, art. 10. Lei no 12.973/2014, art. 30. Lei no 12.016/2009, art. 25. Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 835818/RG, rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 1.052.277-RG (Tema 957), rel. Min. Dias Toffoli; STJ, EREsp 1.517.492/PR, rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1.182), rel. Min. Benedito Gonçalves.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão